Tribunal: TJDFT
Processo: 0709648-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DESPACHO Até o presente momento, não foi aperfeiçoada a intimação de LEONARDO DE SOUZA SILVA para apresentar contrarrazões neste recurso, bem como também não foi realizada a citação na origem. Assim, manifeste-se o agravante acerca do endereço atualizado do recorrido, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006